Tribunal: TJDFT
Processo: 0743662-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743662-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRT CONSORCIOS E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA, ROGERIO MAIA BRITO AGRAVADO: THAISA MARIA PRAXEDES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BRT CONSORCIOS E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA e ROGERIO MAIA BRITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF pela qual, em embargos à execução opostos em face de THAISA MARIA PRAXEDES DIAS (autos n. 0719604-73.2024.8.07.0007), indeferida a gratuidade de justiça, decisão no seguinte teor: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, embora regularmente intimada, a parte executada não juntou documentos suficientes a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasione prejuízo a sua subsistência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à embargante. Por sua vez, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se” (ID 211450375, origem). Nas razões, os agravantes alegam: “em que pese a decisão proferida pelo juízo a quo, não deve prosperar, pelo fato de ter flagrantemente desconsiderado as provas trazidas aos autos pelos agravantes, as quais demonstram que estes não reúnem e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais” (ID65095903 – p.7). Sustentam que “o agravante Rogério não possui emprego formal (CTPS anexa), aufere renda variável que fica abaixo de cinco salários-mínimos mensais1 (extratos e Declaração do IRPF que são juntadas em sigilo – face o sigilo fiscal), seu cônjuge dedica-se apenas aos cuidados do lar, não possuindo qualquer anotação em sua CTPS (docs. anexos), e tampouco renda. Logo, tem-se que o agravante se amolda à hipótese de hipossuficiência, devendo ter seu pedido provido para ter direito à gratuidade de justiça” (ID65095903 – p.9). Afirmam que “No que diz a pessoa jurídica agravante, tem-se que a gratuidade pode ser deferida desde que comprovada a necessidade desta medida. A empresa, 1a agravante também faz jus à concessão da gratuidade de justiça, pois está impossibilitada de arcar com os encargos processuais, uma vez que está impossibilitada de arcar com os encargos processuais, uma vez que suas atividades se encontram, pode-se dizer, paradas e, assim sendo, não tem obtido lucro” (ID65095903 – p.10). E acrescentam: “É salutar o deferimento da gratuidade de justiça como antecipação de tutela recursal de pronto, ou, da atribuição do efeito suspensivo e ativo ao presente agravo, uma vez que o não recolhimento das custas como determinado pelo Juízo de origem determinará o indeferimento dos Embargos à Execução e a extinção do processo, suplantando o direito dos agravantes de se insurgirem contra uma execução infundada e baseada em anatocismo (juros sobre juros), o que afronta totalmente o direito” (ID65095903 – p.11). Ao final, requerem: “a) o deferimento da antecipação de tutela recursal, sem ouvir a parte contrária, concedendo-se a gratuidade de justiça aos agravantes; b) subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; c) no mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão interlocutória ora combatida, deferindo a gratuidade de justiça aos agravantes” (ID65095903) Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). No mesmo sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ)” (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pessoa física ou jurídica, necessária a prova da situação de penúria econômica. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Os agravantes requereram a concessão do benefício na petição inicial; e juntaram aos autos somente a declaração de hipossuficiência econômico-financeira (ID208073592, origem). Pela decisão de ID208296902 (origem), facultado aos agravantes juntar documentos comprobatórios da alegada situação de penúria: “Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado por ROGERIO MAIA BRITO, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, faculto ao credor o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo, ocasião em que deverá juntar aos autos, sob pena de indeferimento: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal; e) declaração de hipossuficiência. No tocante ao pedido de gratuidade feito por BRT CONSORCIOS E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS EIRELI, juntar declaração bem como documentos que comprovem a situação de hipossuficiência econômica, pois, ao contrário da pessoa natural, à qual se aplica a regra do artigo 99, §3o do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula n. 481/STJ. O prazo para cumprimento é de 15 (quinze) dias. Fica a parte exequente advertida que em caso de não cumprimento integral das determinações acima listadas, não será dada nova oportunidade de emendar a inicial” Em 16/10/2024, os agravantes apresentaram emenda à inicial e juntaram os documentos de ID211285418 a ID211285434 (origem). Sobreveio a decisão ora agravada pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida sob o fundamento de que os documentos juntados aos autos pelos agravantes foram insuficientes a demonstrar a alegada hipossuficiência econômico-financeira: “embora regularmente intimada, a parte executada não juntou documentos suficientes a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasione prejuízo a sua subsistência” (ID204441159). Como dito, requerente do benefício da gratuidade deve comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de sua subsistência e de sua família (pessoa física) ou de suas atividades empresariais (pessoa jurídica); e desse ônus os agravantes não se desincumbiram. Certo que do extrato bancário de ID65097013 extrai-se que o agravante ROGERIO MAIA BRITO, entre 01/08/2024 e 31/08/2024, movimentou cerca de R$7.637,11, valor pouco superior ao definido na citada Resolução 140, de 24 de junho de 2015. No entanto, consta da declaração de imposto de renda pessoa física do exercício de 2024 que o agravante ROGERIO MAIA BRITO detém R$1.133.400,00 (um milhão, cento e trinta e três mil e quatrocentos reais) em bens e direitos, proprietário de 100% do capital social da empresa ZUM DRIVER TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, equivalente a R$100.000,00 (a qual, inclusive, consta como tendo realizado diversas transferências para conta- corrente do agravante — extrato bancário de ID65097013), de 100% do capital social da empresa ZUM BUSINESS, EDUCACIONAL LTDA, equivalente a R$33.400,00 e de 100% do capital social da empresa BRT CONSORCIOS E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA (agravante), equivalente a R$1.000.000,00 (ID 65097018). Com relação a BRT CONSORCIOS E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA, declaração de pobreza (ID 211285419, origem) e cópia de extrato bancário indicando movimentação de R$74,00 entre 14/06/2024 a 11/09/2024 são insuficientes para comprovar a hipossuficiência econômico-financeira, notadamente quando se verifica que a agravante tem capital social de R$1.000.000,00 (ID 65097018). Registre-se que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, o valor do preparo para interposição de agravo de instrumento é R$44,13 (anexo da Resolução 1/2023). Assim, não comprovado fazer jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro a gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora